Tribunal: STF
Processo: HC 261190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS: ILEGALIDADE NA BUSCA VEICULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.9.2025, por Jeferson Martins Leite, em benefício de Erick Vinicius da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.642/PR, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 8.2.2024, na Ação Penal n. 0002713-18.2023.8.16.0196, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 84, e-doc. 2). 



    3. Em 12.7.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS) – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO DO CRIME QUE INDICA A TRAFICÂNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – VERSÃO DO ACUSADO QUE RESTOU ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – REQUERIMENTO DE REDIMENSIONAMENTO 
DA REPRIMENDA – DESCABIMENTO – OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA EFETUADA DE MANEIRA ESCORREITA 
E ACOMPANHADA DE FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 87, e-doc. 2). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que o recurso especial foi inadmitido pela Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado com baixa definitiva em 1º.4.2025. 



    4. Em 11.4.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento da apelação criminal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 995.642/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.6.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, não conheceu do habeas corpus (fls. 167-170, e-doc. 2). Em 20.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em desfavor de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em face de decisão condenatória transitada em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal.



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 214, e-doc. 2). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação do paciente, pois decorreram de violação de domicílio. Afirma a inexistência de fundada suspeita para a entrada dos policiais na residência ou comprovação da voluntariedade do consentimento, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Alega flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício em razão da existência de manifesta ilegalidade, e a possibilidade de a impetração ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Salienta não ser caso de reexame do acervo fático-probatório, mas de “revaloração jurídica dos fatos” (fls. 3-8, e-doc. 1).



    Argumenta que, no “interrogatório e declarações dos policiais, ambos os lados deixam claro que na busca veicular não foi encontrado nada relevante de ilícito.



    Ainda, seguindo o descrito no BO e relato pelos agentes em juízo, o paciente teria espontâneamente confessado ser proprietário das drogas, e ainda relatado que no imóvel existia mais drogas, autorizando assim a entrada deles para pegar o restante. 



    (...) Questionou que tipo de traficante ao se encontrar com um policial vai dizer que tem drogas na sua residência”. Realçou que, “aparentemente, pela narrativa policial, estes têm sido visto como padres já que agora as pessoas resolveram confessar espontaneamente seus atos criminosos” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Assevera não ter sido “demonstrado qualquer referência a prévia investigação, monitoramento, campanas no local que fundassem a suspeita dos policiais para ingressarem na residência. A grande verdade é que não se sabe o que é mais fantasioso: a incrível a sorte dos policiais em encontrar criminosos que admitem toda a sua ação delitiva, ou o fato dessa tese esdrúxula ter sido aceita anteriormente para condenar o paciente” (fl. 11, e-doc. 1). 



      Ressalta o princípio do in dubio pro reo e o Tema 280 da repercussão geral e defende que, “não obstante os depoimentos de policiais sejam dotados de credibilidade e idoneidade, no caso, quando não corroborado por demais provas ou testemunhos no processo, deixam dúvidas quanto à prática delitiva pelo paciente” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Reitera ser “evidente que ocorreu a entrada forçada e SEM justificativa na residência, motivada apenas por denúncias anônimas, o que de acordo com o entendimento desta Corte Suprema é uma violação legal que torna a ação ilegal e nula, que acarreta em provas nulas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. A concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de demonstrada a necessidade de reformar a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a fim de modificar a sentença condenatória aplicada em primeiro grau que condenou o paciente ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, lei nº 11.343/06), em decorrência da flagrante ilegalidade da abordagem policial e ilicitude das provas, reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar (art. 157, caput e § 1º, CPP), com a exclusão das provas diretas e derivadas e, por consequência, a absolvição do paciente (art. 386, VII, CPP), em linha com a jurisprudência desta (v.g., AREsp 2.268.849/SP – absolvição por invasão de domicílio); 



    2. Por fim, alternativamente, requer-se a concessão de habeas corpus, de ofício (art. 654- § 2º CPP), para reconhecer a matéria aqui suscitada, diante da flagrante e latente ilegalidade no tocante a reprimenda penal arguida na presente impetração, nos termos dos precedentes específicos emanados no AgRg no AREsp nº 2207369/SP, Quinta Turma, relator: Reynaldo Soares da Fonseca, HC 
nº 645285/PE e AgRg no AREsp 1415167/PI, Sexta Turma, relatoria da Ministra Laurita Vaz, HC nº 574.589/BA, Quinta Turma, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas e no AgRg no REsp nº 1725089/RJ, Quinta Turma, relatoria do Ministro Jorge Mussi, vez que presentes flagrantes ilegalidades” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado com baixa definitiva dos autos em 1º.4.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, negando provimento ao recurso, nestes termos:



    “A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    Sabe-se que esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade’ (AgRg no HC n. 805.183 /SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.). 



    Como consta na decisão agravada, observa-se que o Tribunal de origem julgou a apelação, com trânsito em julgado registrado em 1º/4/2025 (fl. 153), enquanto o presente habeas corpus foi impetrado apenas em 9/4/2025 (fl. 104). 



    Dessa forma, o writ não pode ser conhecido, pois utilizado como substituto de revisão criminal. 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes recentes:



    (...) Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e, da Constituição da República, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    No caso, como inexiste, no Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação do paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 217-220, e-doc. 2). 



    9. As alegações de ilegalidade na busca veicular e de violação de domicílio pela inexistência de fundada suspeita não foram analisadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar provimento ao recurso com fundamento na inadmissibilidade de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação do paciente por alegada ilegalidade na busca veicular e violação de domicílio.



    12. Tem-se no processo que, durante a abordagem policial em via pública, foram apreendidos 74g (setenta e quatro gramas) de maconha e dinheiro em espécie com o paciente, no interior de seu automóvel. A equipe policial dirigiu-se até sua residência e, depois de autorização escrita e assinada por sua esposa, foi preso em flagrante, em razão de terem sido apreendidos em sua residência mais 322g (trezentos e vinte e dois gramas) de cocaína, 732g (setecentos e trinta e dois gramas) de maconha, balança de precisão e uma faca, com vestígios de entorpecente (fls. 88-89, e-doc. 2).



    Foi condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (fl. 84, e-doc. 2).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso e reafirmou a ausência de ilegalidade na busca veicular e na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa:



    “PRELIMINAR 



    - Da alegada nulidade das provas por violação de domicílio: 



    A defesa aventou, preliminarmente, a ocorrência de nulidade das provas, vez que obtidas ilicitamente, mediante violação de domicilio. Para tanto, argumentou que ‘restou latente os excessos perpetrados pelos policiais militares, quando usaram de maneira ardilosa para invadir o domicílio sem respeitar os ditames legais’. 



    Todavia, razão não lhe assiste.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, assim dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    Da simples leitura do dispositivo, percebe-se a existência de cinco exceções que autorizam a entrada na residência de alguém, sendo elas: i) se o morador consentir; ii) em flagrante delito; iii) em caso de desastre; iv) para prestar socorro; v) durante o dia, por determinação judicial. 



    Como se sabe, o tráfico de drogas é um crime permanente e, por possuir essa característica, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, fato esse que, como visto acima, possibilitaria o ingresso no domicílio alheio em qualquer circunstância. No entanto, os atuais julgados dos Tribunais Superiores[1] revelam que a ocorrência de crime permanente não justifica, por si só, a busca domiciliar desprovida de fundadas razões /justa causa ou autorização.



    (...) Nesse cenário, as informações relatadas no boletim de ocorrência evidenciam que os policiais tinham fundadas razões da prática do crime de tráfico, confira-se:



    ‘Equipe estava em patrulhamento quando ao se aproximar do veículo Duster OWN7J91 o mesmo mudou de direção rapidamente, equipe então tentou se aproximar e o veiculo começou na virar as ruas rapidamente como se quisesse se evadir da equipe, no momento em que a equipe conseguiu emparelhar com o veiculo foi possível ver que havia em casal dentro do veículo, entretanto o motorista estava fazendo um movimento como se tivesse tentando colocar algo de baixo do banco, diante da fundada suspeita foi dado voz de abordagem, o mesmo acatou, sendo identificado como condutor o senhor Erick Vinicius da Silva, e nada de ilícito foi encontrado com ele e nem mesmo com a senhora Rubia Caroline Freitas Trancoso, porém em busca veicular foi localizado, no console central do veiculo, rs 81,00 (oitenta e um reais em notas trocadas, e ainda debaixo do banco do motorista, três pequenos tabletes de maconha pesando 74 gramas, sendo que durante a entrevista policial questionado de o porque estaria com ilícito, o mesmo relatou a equipe que estava fazendo entregas de entorpecentes pela região, equipe então o questionou se o mesmo possuía mais algum entorpecente o mesmo relatou que sim, que havia mais maconha e mais cocaína, e que as mesmas estariam em um armário na sua cozinha, equipe então deslocou até o local com casal onde foi franqueado a entrada da equipe, conforme auto de busca domiciliar em anexo, onde conforme havia indicado Erick foi localizado mais um tablete, pesando 732 gramas de substancia análoga a maconha, e ainda 322 gramas de substância análoga a cocaína, junto com as drogas estavam duas balanças de precisão, uma faca com resquícios de maconha. diante dos fatos foi dado voz de prisão para o senhor Erick e o cientificou dos seus direitos constitucionais e feito o encaminhamento para central de flagrantes para que sejam tomadas as medidas cabíveis. o veiculo como estava sendo usado para o cometimento do ilícito também foi encaminhado para a delegacia. já a senhora rubia como relatou não participar dos atos ilícitos praticado pelo marido, e sendo ainda confirmado por ele tal versão a mesma foi liberada na residência. Erick havia passado por uma cirurgia recentemente, e apesar de a equipe já estar com o atestado de alta e receituário do dia 27/06/23, o mesmo foi levado novamente para avaliação medica na upa pinheirinho, onde conforme atestado, o mesmo foi liberado para ficar a disposição do judiciário’.



    Extrai-se dos autos que a força policial logrou justa causa acerca do flagrante delito em momento anterior a entrada na residência do recorrente, ou seja, na busca veicular, caracterizando fundadas razões para a medida. 



    A propósito:



    (...) Insta destacar que foi acostada cópia de autorização para busca domiciliar devidamente assinada pela convivente do réu, Rubia Caroline Freitas Trancosa, na presença de uma testemunha, a qual também assinou o termo (mov. 1.21).



    Presentes, portanto, fundadas razões para a busca veicular e o ingresso regular em domicílio alheio, motivo pelo qual afasta-se a pretensão defensiva, sendo as provas lícitas a embasar o decreto condenatório.



    (...) No mesmo sentido bem concluiu a Procuradoria-Geral de Justiça: ‘não há nenhuma nulidade no auto de prisão em flagrante, porquanto o mesmo mostrou-se perfeito e legal por se tratar de manifesto estado de flagrância, uma vez que, como cediço, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que protrai o estado de flagrância, sendo possível, portanto, o ingresso da polícia no domicílio, diante da existência de fundadas suspeitas, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade assegurada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, bem como está em plena conformidade com o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal’. 



    Diante disto, afasta-se a preliminar arguida pela defesa.



    MÉRITO 



    - Pleito Absolutório: 



    Na sequência, a defesa requereu a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, II, do CPP, invocando o princípio in dubio pro reo. 



    Novamente, sem razão. 



    A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.2), auto de exibição e apreensão (movs. 1.7 e 1.8), auto de constatação provisória de droga (movs. 1.10 e 1.11), autorização de busca domiciliar (mov. 1.21), vídeo das apreensões (mov. 1.22), boletim de ocorrência (mov. 1.24), laudo pericial definitivo de drogas (mov. 86.2), laudo pericial realizado na faca 
(mov. 195.2), bem como pelos depoimentos colhidos nas etapas indiciária e judicial.



    A autoria também é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se demonstra a seguir.



    (...) Pois bem. Após a instrução, a prova produzida indica os policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, quando o acusado, ao avistar a viatura, passou a se evadir com o seu veículo, bem como tentou esconder algo dentro do automóvel. Ao realizarem a abordagem, os agentes revistaram o veículo que o réu dirigia, encontrando três pequenos tabletes de maconha, pesando 74g (setenta e quatro gramas), embaixo do banco do motorista. 



    Durante a interpelação policial o réu revelou que estava fazendo entregas de entorpecentes pela região e contou que tinha mais maconha e cocaína em sua residência.



    Na sequência, diante da informação a equipe se deslocou até a moradia do acusado e, em busca domiciliar, foi encontrado mais um tablete de maconha, pesando 732g (setecentos e trinta e dois gramas) e 322g (trezentos e vinte e dois gramas) de cocaína, além de duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de maconha. 



    Pertinente consignar, em um primeiro momento, que os depoimentos dos agentes públicos se mostraram impessoais e verdadeiros, sendo esta prova apta a ensejar a condenação, uma vez que não há, na hipótese em tela, qualquer elemento concreto que lhes retire a credibilidade. 



    O enorme valor probatório dos depoimentos dos milicianos, em crimes de tráfico de entorpecentes, é reconhecido e aclamado pela jurisprudência deste Tribunal, como se pode perceber pelos julgados colacionados a seguir:



    (...) Da mesma forma, é cediço que a versão apresentada pelo acusado deve ser levada a efeito quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos. 



    Todavia, no caso em análise, as explicações dadas em juízo não foram corroboradas em nenhum momento. 



    Neste cariz, a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, com destreza salientou:



    ‘Por outro lado, a negativa de autoria do recorrente, afirmando que não havia drogas em seu veículo, nem em sua residência, dando a entender que os policiais teriam implantado os entorpecentes, não encontra amparo nos autos. 



    Nesse trilhar, vale ressaltar a inexistência de qualquer tipo de animosidade evidente entre os policiais e o sentenciado que fosse capaz de amparar a hipótese de falsa imputação do crime, e, repise-se, não se observa a existência de contradições ou incongruências nos relatos das testemunhas de acusação que pudessem afastar a credibilidade de suas narrativas. 



    Com base em todos esses elementos, resulta inafastável a conclusão de que todo o material entorpecente apreendido pertencia ao apelante, e, considerando as circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão, sem dúvidas, o destino era a comercialização e repasse ilícitos.



    (...) Com efeito, as circunstâncias fáticas da prisão e apreensão realizada, confirmadas de forma segura e harmônica pelos policiais militares, denotam conjuntura compatível com o tráfico de drogas, bem como afastam a tese de atribuição indiscriminada de culpa ao recorrente. 



    Até mesmo porque, não há apontamento concreto nos autos de relação anterior entre o acusado e os policiais, que justificasse odiosa conduta de falsa malsinação’. 



    Assim, imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico, sendo impossível a almejada absolvição.



    (...) III – DECISÃO: 



    Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Des. Relator” (fls. 90-102, e-doc. 2). 



    13. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório da ação penal, afastaram a arguição de ilegalidade na busca veicular e no ingresso no domicílio do paciente, que se deram mediante fundadas suspeitas. Assentou-se a natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Realçou-se que, depois da abordagem do paciente pelos policiais, “os agentes revistaram o veículo que o réu dirigia, encontrando três pequenos tabletes de maconha, pesando 74g (setenta e quatro gramas), embaixo do banco do motorista”. Na sequência, após ter sido questionado pelos policiais, teria informado que “estava fazendo entregas de entorpecentes pela região e contou que tinha mais maconha e cocaína em sua residência” (fl. 96, e-doc. 2).



    Considerada essa informação, a equipe se deslocou até a moradia do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante, consta no processo “cópia de autorização para busca domiciliar devidamente assinada pela convivente do réu, Rubia Caroline Freitas Trancosa, na presença de uma testemunha, a qual também assinou o termo” (fl. 92, e-doc. 2). 



    Foram apreendidos pelos policiais na busca veicular, depois de fundada suspeita, 74g (setenta e quatro gramas) de maconha e R$ 81,00 (oitenta e um reais) em espécie no interior de seu automóvel. Na sua residência foram apreendidos 322g (trezentos e vinte e dois gramas) de cocaína, 732g (setecentos e trinta e dois gramas) de maconha, balança de precisão e uma faca, com vestígios de entorpecentes (fls. 88-89, e-doc. 2).



    14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não se comprova ilicitude das provas obtidas. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”(DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 3. A busca pessoal e o ingresso dos policiais na casa do agravante se deram mediante fundadas suspeitas e confissão do agravante de que conteria material entorpecente no local, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 239.775-AgR, R